Tribunal: TJDFT
Processo: 0717775-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717775-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEI OLIVEIRA DE SOUSA AGRAVADO: HESDDRAS FRANCO GOMES D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo conferido ao Relator pelo Código de Processo Civil, antes de apreciar o pedido de antecipação de tutela, intime-se o agravante a esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, o fundamento para o pleito de "determinar que o Juízo a quo doravante se abstenha de realizar qualquer ato que possa por em risco os efeitos antecipatórios da tutela, suspendendo a inclusão do imóvel objeto da presente lide em qualquer decisão que venha comprometer o resultado final deste recurso", haja vista tal questão não ter sido objeto da Decisão recorrida. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator